Tribunal: TJDFT
Processo: 0729396-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729396-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEZARIO BRAGA AGRAVADO: DEUSDELIO FERNANDES DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CEZÁRIO BRAGA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710141-62.2023.8.07.0001, reconheceu a responsabilidade solidária dos executados e determinou a busca e indisponibilidade de seus ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD. O agravante narra que o feito de origem se trata de execução de honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência parcial e de outro réu nos autos no 003333-46.2015.8.07.0001. Explica que, quando o agravado iniciou o cumprimento de sentença, realizou o depósito de metade do valor exequendo, objetivando a quitação do valor devido, contudo, o Juízo a quo determinou novas buscas de ativos financeiros em seu desfavor. Assevera que o bloqueio de valores foi realizado somente em seu desfavor, deixando o Juízo de determinar medidas constritivas em desfavor do outro devedor. Ressalta que o crédito deve ser satisfeito pelos dois devedores, de forma proporcional. Alega que não há solidariedade no pagamento dos honorários, devendo a parte remanescente ser de responsabilidade exclusiva do outro executado. Aponta que o art. 265 do Código Civil dispõe que a solidariedade não se presume. Menciona julgado do Superior Tribunal de Justiça no qual aquela eg. Corte entendeu que a solidariedade só se admite quando expressa na sentença. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e afastar a solidariedade, bem como determinar a anulação das constrições realizadas em seu desfavor. Preparo recolhido nos IDs 49217853 e 49217854. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, registre-se que os números identificadores (IDs) se referem aos autos de origem. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 163547918): Decido sobre os embargos declaratórios, os quais impugnam a decisão ID 157280276. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados. A parte embargante, na verdade, se insurge contra o mérito da decisão que impugna. Por mais fundadas que possam ser suas razões de impugnação, o presente recurso não é meio para a retificação que pleiteia, vez que o aventado defeito da decisão não se trata de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Outrossim, conforme se depreende do artigo 87, § 2o do CPC, caso a sentença não distribua proporcionalmente a responsabilidade entre os litisconsortes, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. Desta forma, não há que se falar em omissão quanto ao reconhecimento de quitação em relação a um dos executados. Verifica-se, ainda, que a sentença proferida nos autos principais não distribuiu, de forma expressa, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários advocatícios e, portanto, aplica-se ao caso em apreço o § 2o do dispositivo supracitado. Disto convencida, nego provimento aos embargos de declaração. Oficie-se à instituição financeira para que realize a transferência eletrônica do valor depositado pelo executado CEZÁRIO BRAGA, conforme ID 154920975, para a conta bancária informada na petição ID 161936515. Atribuo à presente força de ofício para este fim. Intime-se a parte credora para que junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, planilha do valor do débito atualizado, deduzida a quantia depositada judicialmente, bem como para indicar medidas aptas à satisfação do seu crédito, sob pena de arquivamento provisório. Conforme relatado, o agravante realizou o pagamento de metade do crédito perseguido, razão pela qual pretende que o valor remanescente seja cobrado exclusivamente do outro executado (Geraldo Vilela Couto), sob a argumentação de ausência de solidariedade. Com efeito, quando à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, assim dispõe Código de Processo Civil: Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. § 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput . § 2 o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. Verifica-se que o dispositivo legal prevê que a sentença deve distribuir, de forma expressa, a responsabilidade pelo pagamento das verbas honorárias. Contudo, o § 2o da norma prevê expressamente que, não sendo feita a distribuição, os vencidos respondem de forma solidária pelo pagamento. No caso em análise, a sentença de ID 151577695 não realizou a distribuição expressa entre os vencidos, conforme se verifica de seu dispositivo: Custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pelas partes, na proporção de 80% para os autores e 20% pelos réus, observadas eventuais concessões de benefício da justiça gratuita. Portanto, os réus devem arcar com o pagamento, de forma solidária, pelo pagamento da condenação da verba honorária. Ademais, não assiste razão o agravante ao invocar o art. 265 do Código Civil, pois o próprio dispositivo prevê que a solidariedade resulta da lei, como no caso em análise. Vejamos o dispositivo: Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Assim, a solidariedade no presente caso decorre da própria lei, por meio do § 2o do art. 87 do CPC. Sobre o tema, assim entende este eg. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO SATISFATIVA. VINCULAÇÃO AO TÍTULO. CORRESPONDÊNCIA ESTRITA COM O TÍTULO JUDICIAL A SER SATISFEITO. VERBA SUCUMBENCIAL. CONDENAÇÃO EM PROPORÇÕES IGUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DIVISÃO POSTERIOR. DESVIRTUAMENTO DO TÍTULO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SOLIDARIEDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 87, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A pretensão executória que dá lastro ao cumprimento surge, no caso, da formação do título executivo judicial oriundo de sentença prolatada em processo de conhecimento que julgou improcedentes os pedidos autorais (artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil), razão que deve balizar, de maneira estrita, a satisfação da dívida perseguida. 2. Na espécie, o título judicial que confere substrato à pretensão satisfativa requerida no cumprimento de sentença não estabeleceu a divisão expressa das verbas honorárias conforme o pretendido pela parte executada, ora agravante, condenando-se as partes em igual proporção, o que atrai a incidência das disposições contidas no artigo 87, §2o, do Código de Processo Civil e do artigo 275 do Código Civil. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1714446, 07432033320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RÉUS. TÍTULO JUDICIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou o pagamento parcial dos honorários advocatícios de sucumbência, indeferindo pedido para determinar que uma das executadas seja responsabilizada pelo pagamento integral da verba. 2. Não havendo expressa distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre os litisconsortes sucumbentes, a responsabilidade é solidária, nos termos do art. 87, §2o do Código de Processo Civil. Em função da solidariedade, toda a dívida pode ser cobrada de um deles, cabendo ao que pagou direito de regresso para cobrar dos demais a cota que pagou (artigos 275 e 283 do Código Civil). 3. Havendo obrigação solidária, o pagamento espontâneo e parcial por um dos devedores não elide a possibilidade de lhe ser exigido o cumprimento pelo valor remanescente. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1361277, 07052108720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Registre-se que o REsp 1.360.750/SP invocado pelo agravante não se aplicada ao caso dos autos, pois a questão naquele caso concreto se referia aos honorários fixados sob as premissas do Código de Processo Civil de 1973 e, conforme registrou o colendo Superior Tribunal de Justiça naquele julgamento, naquela norma processual havia a presunção da não solidariedade, conforme o art. 23 do CPC/73, que assim previa: Art. 23. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem pelas despesas e honorários em proporção. Com efeito, o CPC/2015 inovou na ordem jurídica, ao estabelecer, em seu § 2o do artigo 87, que a solidariedade deve ser a regra quando silente a sentença. Nesse contexto, tendo em vista que o título judicial exequendo foi proferido sob a égide do CPC/2015, deve-se manter o entendimento pela responsabilidade solidária dos executados pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. Ressalte-se que o agravante poderia ter oposto embargos de declaração para que o Juízo se pronunciasse sobre a distribuição da verba honorária, mas não o fez, devendo assumir o ônus de sua desídia. Por fim, não encontra subsistência a alegação de que os atos constritivos estão sendo realizados somente em desfavor do agravante, pois a decisão de ID 164902187 determinou constrições em nome dos dois executados, sendo que o recibo de ID 166109043 comprova que também foram realizadas buscas em nome de Deusdelio Fernandes de Jesus. Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, não resta presente a probabilidade do direito, sendo incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 25 de julho de 2023 15:07:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador